Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750893-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL VIEIRA SALES IMPETRANTE: ERICK MENDES MARTINS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judiciário de 2o grau por seus próprios fundamentos (ID 78551513), sobretudo diante da gravidade concreta da conduta flagrada. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. Brasília, 18 de novembro de 2025 16:11:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator